Tribunal: TJSP
Processo: 1506495-20.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506495-20.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
CLEIVAN ARAUJO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506495-20.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1506495-20.2019.8.26.0228.
Apelante: Francisco Cleivan Araújo Silva.
Apelado: Ministério Público.
18a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.991 Relator.
O Juízo da 18a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou Francisco Cleivan Araújo Silva a cumprir pena de três (3) anos
de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, por infração ao art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal. A sentença
estipulou o regime aberto para a hipótese de reconversão.
A Defensoria Pública não se conforma com esse
desfecho e recorre insistindo na absolvição do réu, com base na insuficiência
probatória. Argumenta que as declarações do representante da empresa vítima
devem ser recebidas com cautela, porque ela tem interesse no desfecho do processo,
ao passo que os policiais militares buscam legitimar a diligência que realizaram, de
modo que os seus depoimentos não são isentos. E o réu não tinha ciência da origem
ilícita dos créditos dos bilhetes.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506495-20.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A denúncia afirmou que no dia 19 de março de 2009, por
volta das 08.15 horas, na Estação Itaim Paulista da CPTM, o Apelante oferecia à
venda e tinha em seu poder, no exercício de atividade comercial irregular, coisa que
sabia ser produto de crime, consistente em créditos de bilhete único fraudados, da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, no valor de R$7.019,42 (sete
mil e dezenove reais e quarenta e dois centavos).
Narra a peça vestibular que o réu se dirigia às catracas da
estação, abordava usuários e oferecia a comercialização de bilhetes pelo valor
ínfimo de R$3,00 (três reais), inferior ao valor cobrado nos pontos oficiais de
vendas: R$4,30 (quatro reais e trinta centavos). Assim que o usuário aceitava a
proposta e pagava o valor, o réu se valia do cartão com créditos obtidos de forma
fraudulenta, liberava a catraca e permitia a entrada do usuário na estação de
embarque, até que foi surpreendido por agente da CPTM e policiais civis, os quais
encontraram em poder dele trinta e oito (38) bilhetes com recarga fraudulenta e a
quantia de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais), em espécie.
Os bilhetes e o dinheiro foram apreendidos (fls.18).
O exame pericial constatou que os bilhetes eram
contrafeitos, pois ostentam créditos indevidos.
Preso em flagrante delito, o réu admitiu que de fato
estava vendendo passagem na estação Itaim Paulista, sustentando que comprava os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506495-20.2019.8.26.0228 -Voto no
4
cartões no Centro da cidade, recarregava os bilhetes na própria máquina da CPTM e
em seguida os vendia a usuários, ganhando cerca de noventa a cem reais por dia;
vendia os bilhetes cerca de duas vezes por semana (fls.17).
Em juízo o réu não foi ouvido, porque deixou de atender
ao chamamento e se tornou revel.
A revelia não pode prejudica-lo, mas também não o
favorecesse, porque deixado de comparecer ele perdeu a oportunidade para
questionar a prova acusatória, que lhe foi desfavorável.
A confissão policial encontrou respaldo nos depoimentos
colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo dúvida de que o Apelante estava
mesmo vendendo os bilhetes espúrios, no exercício de atividade comercial que ele
próprio revelou realizar duas vezes por semana, faturando de noventa a cem reais
por dia.
O dolo está bem positivado, porque é inconcebível que
alguém se disponha a pagar um valor por um determinado produto e revendê-lo por
quantia inferior, assim agindo seguidamente. E é o que o réu alegou que fazia.
Na verdade, ele carregava os bilhetes de forma
fraudulenta, sem gasto algum, e em seguida vendia as passagens por preço inferior
ao oficial.
Exatamente aqui reside a presença do dolo que animou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506495-20.2019.8.26.0228 -Voto no
5
conduta do Apelante.
A pena ficou no mínimo legal, foi substituída por duas
restritivas de direitos e o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais
brando.
Enfim, não há reparo algum a ser feito na sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator